Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito está na fase de elaboração de cálculos no tocante aos honorários da execução e a VERA LÚCIA DA CUNHA PINHEIRO, VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR, VERA LÚCIA PEREIRA MARTINS FERREIRA, VERA LÚCIA RAMOS DE OLIVEIRA, VERA LÚCIA MORAES ROCHA e VERCY PEREIRA SARDINHA (cálculos judiciais - ID: 46307556). Às partes, quanto às respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 46631880 e 47172028). Brasília, 1 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador